Tribunal: TJES
Processo: 5035649-55.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035649-55.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALUIZIO AUER
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5035649-55.2024.8.08.0048

ORIGEM
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ALUIZIO AUER

RECORRIDO
: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. GRAVAÇÃO. DANO MATERIAL. DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese alega a parte autora que ao consultar seu histórico de créditos junto ao INSS, tomou ciência de que estava sendo submetida a descontos sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO SINDIAPI”, o qual foi incluído em dezembro de 2022, referentes a uma suposta contratação com o Requerido.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a pretensão autoral, a parte recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte autora consiste: (i) prática abusiva; (ii) anuência da parte autora; (iii) configuração de danos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
Da questão processual.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5. Diante do caso analisado, a r. sentença merece reforma. Sustentou a recorrida que o autor teria se filiado voluntariamente à associação, por meio de chamada telefônica gravada e de forma totalmente regular, autorizando a realização dos descontos impugnados. Para comprovar suas alegações, instruiu o processo com link de gravação telefônica, pela qual o autor teria supostamente concordado com os termos da contratação em função dos benefícios ofertados, sem apresentar quaisquer outros documentos referentes à contratação.

6. Entretanto, data vênia as alegações da ré, nos termos do artigo 665, inciso III e § 1º, da Instrução Normativa nº128/2022 do INSS, e do artigo 5º, inciso II e III, da Instrução Normativa nº 138/2022 do INSS, é notadamente ilícita a realização de desconto em benefício previdenciário a partir de simples ligação telefônica, sem que seja formalizado, pelo beneficiário, respectivo termo de autorização de descontos de valores no benefício de sua titularidade.

7. Portanto, sendo insuficiente a mera juntada de gravação telefônica, desacompanhada do instrumento contratual ou autorização formal assinada pelo beneficiário, forçoso concluir que a associação não comprovou, de forma segura, a regularidade da contratação e validade dos descontos questionados. Assim, de rigor a declaração de inexigibilidade dos débitos.

8. Em decorrência, constatado o vício, impõe-se a condenação da ré a reembolsar os valores indevidamente descontados do benefício da demandante, na forma dobrada, nos termos determinados na r. sentença. No que tange aos danos morais, entendo que restam perfeitamente configurados, em decorrência de lesão a direito extrapatrimonial devidamente constatada na situação específica dos autos e que deve ser reparada.

9. No que se refere à devolução em dobro, o TJDFT, em caso análogo, decidiu da seguinte forma
, in verbis
: " A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que ‘A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.’ Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão ‘salvo hipótese de engano justificável’, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendido como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente ‘ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão’. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público, o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021." (grifos no original). Acórdão 1787313, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.”. (grifos nossos). Assim, tendo em vista que o início dos descontos foi em 2022, a restituição deve ser em dobro.

10. Evidente, pois, que a filiação e cobrança indevidas, não desejadas pelo autor, privou-lhe de verba de caráter alimentar por si só módica, causando intranquilidade e sensação de insegurança que extrapolam a esfera dos meros aborrecimentos, atingindo o cerne dos direitos da personalidade, qual seja a dignidade humana de maneira concreta. Nesse contexto, irrelevante a discussão sobre a configuração ou não de dano moral
in re ipsa
, circunstância que afasta a incidência da suspensão determinada no IRDR nº 2116802-76.2025.8.26.0000. Houve lesão efetiva a direito extrapatrimonial devidamente constatada na situação específica dos autos e que deve ser reparada. A indenização por danos morais há de ser arbitrada com moderação, devendo-se levar em conta a gravidade e a repercussão da ofensa, a posição social do ofendido e a situação econômica do ofensor. Não se pode perder de vista que o ofensor deve ser penalizado, porém, não se admite que o pretendido ressarcimento seja fonte de lucro para o ofendido.

11. Feitas essas considerações e sopesando-se os fatos, mostra-se razoável a sua fixação no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante que se revela proporcional ao dano experimentado e suficiente a compensar os transtornos causados ao autor, bem como para servir como sanção e fator de inibição para condutas futuras semelhantes pela ré. O importe deverá corrigido monetariamente desde a presente data, com juros de mora incidentes desde o primeiro desconto indevido, porquanto, não havendo relação jurídica, o ilícito é extracontratual (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Os encargos deverão observar a Lei 14.905/2024: antes de sua vigência (até 29.08.24), correção monetária pela Tabela do TJ e juros de mora de 1% ao mês, correção monetária pelo IPCA/IBGE e juros de mora pela Taxa Selic, abatido o índice da correção monetária (art. 398 e 406 do CC).

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso inominado
CONHECIDO
e
PROVIDO
para reformar a r. sentença objurgada, a fim de:
I)
A restituição em dobro do indébito

aplicando-se correção monetária, com base nos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a partir dos descontos e até o início da vigência da Lei nº 14.905/2024, quando então será calculada, em continuação, pelo IPCA, nos termos do artigo 389, § único, do Código Civil; (b) juros de mora, calculados pela Taxa SELIC deduzido o índice de atualização monetária que a compõe, a contar dos respectivos descontos;
II) condenar
, a título de dano moral, a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, que deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual.

13. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte ré, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)